Tribunal: TJSP
Processo: 1028011-76.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC – Determinação de recolhimento das custas processuais – Recurso do autor.
Irresignação da parte autora – Ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, com diversas características que configuram litigância predatória –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC – Determinação de recolhimento das custas processuais – Recurso do autor.
Irresignação da parte autora – Ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, com diversas características que configuram litigância predatória – Aplicação do Enunciado no 13, aprovado pela Corregedoria Geral de Justiça em parceria com a Escola da Magistratura de São Paulo – Distinção em relação às demais ações em que há extinção sem resolução de mérito e cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC) – Custas processuais devidas.
Sentença mantida – Recurso desprovido.